Tribunal: TJSP
Processo: 1005444-93.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Hipótese em que a embargante afirma ter adquirido o caminhão penhorado em 09.03.2017, após o trânsito em julgado do título que aparelhou o processo executivo. Veículo que se encontrava na posse do devedor. Autora que, instada três vezes a trazer o recibo/comprovante de pagamento do preço que pagou, nada juntou, a não se desincumbir do seu exclusivo ônus probatório. Narrativa

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Hipótese em que a embargante afirma ter adquirido o caminhão penhorado em 09.03.2017, após o trânsito em julgado do título que aparelhou o processo executivo. Veículo que se encontrava na posse do devedor. Autora que, instada três vezes a trazer o recibo/comprovante de pagamento do preço que pagou, nada juntou, a não se desincumbir do seu exclusivo ônus probatório. Narrativa confusa que a nada presta. Sentença mantida. Recurso desprovido.